Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701314-31.2023.8.07.9000 RECORRENTE: GIOVAN PAIM BULSING RECORRIDO: NELSON SILVA ESPINDOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. 3. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. 4. No caso em apreço, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado/agravado se mostra razoável e proporcional, bem como não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alegava violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o caso dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade de verba salarial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à tese de ofensa ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. A turma julgadora, ao assentar que, no caso, o percentual que se pretende ver constrito comprometeria o mínimo existencial da parte executada, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo: “Assim, observa-se que a penhora no importe mensal de R$427,51 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada/agravada, após descontos compulsórios e não compulsórios (ID 52729458), se mostra proporcional e não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família. Cuida-se de valor capaz de ser submetido à penhora parcial sem comprometer seu mínimo existencial para sua sobrevivência e dignidade. Dessa forma, determino a penhora dos rendimentos do executado no supracitado percentual, até a quitação do débito.” (id 54672046, pág. 9) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012